Tribunal: TJMT
Processo: 1007666-47.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007666-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TRANSMARENGO - TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 18.522.889/0001-32 (AGRAVADO), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME DE APURAÇÃO NORMAL. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO POR OPERAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DA ILEGALIDADE. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEDIDA DESPROPORCIONAL EM CONTEXTO DE CONTROVÉRSIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão que, em Mandado de Segurança, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de créditos de ICMS decorrentes de Termos de Apreensão e Depósito, determinando a abstenção de atos de cobrança e restrições administrativas, sob o fundamento de indevida exigência de recolhimento antecipado do tributo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela liminar em mandado de segurança, especialmente (i) a plausibilidade da ilegalidade na exigência de recolhimento antecipado do ICMS a contribuinte submetido ao regime de apuração normal; e (ii) a legitimidade da apreensão de mercadorias como medida vinculada à fiscalização tributária em contexto de controvérsia sobre a exigibilidade do tributo.

III. Razões de decidir

3. A submissão da empresa ao regime de apuração normal do ICMS, com recolhimento periódico, fragiliza, em juízo de cognição sumária, a exigência de recolhimento antecipado por operação, ausente demonstração de enquadramento nas hipóteses legais excepcionais.
4. A apresentação de elementos indicativos de quitação do tributo no regime regular reforça a plausibilidade da tese de ilegalidade dos autos de infração, afastando a presunção de legitimidade do lançamento tributário nesta fase processual.

5. A apreensão de mercadorias, embora admitida em hipóteses específicas, não se justifica quando a própria exigência fiscal se mostra controvertida, sob pena de configurar medida desproporcional e potencialmente lesiva à atividade econômica do contribuinte.

6. A manutenção da liminar revela-se adequada e reversível, preservando o equilíbrio entre o poder de fiscalização estatal e a proteção dos direitos do contribuinte, sem prejuízo da ulterior cobrança do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de recolhimento antecipado do ICMS não se mostra legítima, em juízo de cognição sumária, quando o contribuinte está submetido ao regime de apuração normal e não demonstrado enquadramento em hipótese legal excepcional. 2. A apreensão de mercadorias não se justifica como medida coercitiva quando a própria exigibilidade do crédito tributário é objeto de controvérsia relevante, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 142; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Mandado de Segurança n. 11120463-71.2025.811.0041, impetrado pela Recorrida, que concedeu liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários de ICMS objeto dos Termos de Apreensão e Depósito ns. 1192003-1, 1192044-9, 1192055-9 e 1192078-5, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de praticar atos de cobrança, inscrição em dívida ativa, protesto ou imposição de restrições administrativas, até ulterior deliberação.

Sustenta o Agravante que os Termos de Apreensão e Depósito foram lavrados em razão da constatação de irregularidade consistente no não recolhimento do ICMS devido na operação fiscalizada, em afronta ao disposto no art. 17, inciso XI, da Lei Estadual n. 7.098/1998, sendo legítima a aplicação da penalidade prevista no art. 47-E, inciso I, alínea “n”, do referido diploma legal.

Afirma que a apreensão das mercadorias possui natureza cautelar e encontra amparo na legislação estadual, notadamente no art. 17-I, da Lei Estadual n. 7.098/1998 e no art. 952, do Regulamento do ICMS, que autorizam a adoção de medidas administrativas destinadas à apuração e recolhimento do imposto, bem como à repressão de infrações tributárias.

Alega que a retenção das mercadorias não configura sanção política, mas medida legítima destinada a assegurar o cumprimento da legislação tributária, especialmente quando vinculada à própria operação fiscalizada, inexistindo ilegalidade na atuação do Fisco.

Aduz que
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento acerca da matéria, consolidado no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 e que a apreensão não teve o intuito de constranger a Recorrida ao pagamento do imposto.

Assevera que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pois demonstrada a relevância da fundamentação, consubstanciada na legalidade do procedimento fiscal, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação, consistente no impedimento do exercício do poder-dever de fiscalização e na possibilidade de prejuízo à arrecadação tributária e à eficácia do controle fiscal.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Recurso, para cassar a decisão agravada.

O pedido de tutela recursal não foi concedido (id. 348587885, págs. 01/04).

A empresa Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 354865364, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 360176376, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que
concedeu liminar pleiteada nos autos de Mandado de Segurança n. 11120463-71.2025.811.0041, impetrado pela Recorrida.

Denota-se dos autos que a empresa
Transmarengo – Transportes de Cargas Rodoviárias Ltda.
impetrou
Mandado de Segurança
, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, visando afastar autuações fiscais decorrentes da suposta exigência de recolhimento antecipado de ICMS por operação.

Aduziu, na inicial, que exerce atividade de transporte rodoviário de cargas e sempre realizou o recolhimento do ICMS pelo regime de apuração normal, tendo sido surpreendida com a lavratura de diversos Termos de Apreensão e Depósito (TADs), nos quais se imputou a ausência de recolhimento antecipado do imposto em operações específicas.

Sustentou que os autos de infração são nulos, porquanto apresentam capitulação legal genérica e imprecisa, sem a devida indicação dos dispositivos aplicáveis, o que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao disposto no artigo 142, do Código Tributário Nacional.

Alegou que não se submete à sistemática de recolhimento do ICMS por operação, pois está enquadrada no regime de apuração normal, nos termos dos artigos 127, 128 e 131, do RICMS/MT, sendo indevida a exigência fiscal fundada no artigo 132, do referido regulamento.

Asseverou que o imposto relativo às operações indicadas nas autuações já foi devidamente recolhido por meio da escrituração fiscal regular, conforme demonstrado por registros fiscais e documentos extraídos do SPED, inexistindo, portanto, qualquer inadimplemento tributário.

Defendeu a inaplicabilidade da multa prevista no artigo 47-E, da Lei Estadual n. 7.098/1998, ao argumento de que não houve falta de recolhimento do tributo.

Requereu, em sede liminar, a suspensão imediata da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos TADs, ao fundamento de presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, consubstanciado no risco de inscrição em dívida ativa, protesto das certidões e restrições ao exercício de suas atividades empresariais.

Ao final, pleiteou a concessão definitiva da segurança, para declarar a nulidade das autuações fiscais e afastar a cobrança do ICMS e das penalidades impostas.

O Juízo singular deferiu o pedido liminar, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto,
DEFIRO A TUTELA
requerida, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários de ICMS objeto dos autos de infração impugnados, determinando que a autoridade coatora se abstenha de praticar atos de cobrança, inscrição em dívida ativa, protesto ou imposição de restrições administrativas, até ulterior deliberação, sem prejuízo da continuidade da discussão no mérito.”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar deferida na origem, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, e não ao exame exauriente da legalidade dos autos de infração lavrados pelo Fisco estadual.

Com efeito, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração concomitante da relevância dos fundamentos invocados e do risco de ineficácia da ordem caso concedida apenas ao final.

No caso em tela, entendo que a decisão agravada se mostrou acertada ao reconhecer, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações deduzidas pela Impetrante/Agravada, especialmente quanto à irregularidade na exigência do recolhimento antecipado do ICMS, isso porque, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos originários, a empresa impugnada se encontra submetida ao regime de apuração normal do ICMS, no qual o recolhimento do tributo ocorre de forma periódica, ao final do período de apuração, e não por operação individualizada .

Nesse contexto, a imposição de recolhimento antecipado, sem a devida demonstração de enquadramento nas hipóteses legais que autorizariam tal exigência, revela, em princípio, descompasso com a sistemática normativa aplicável, o que fragiliza a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

Some-se a isso o fato de que a parte Recorrida trouxe elementos indicativos de que os valores relativos ao ICMS já teriam sido devidamente recolhidos no regime regular de apuração, circunstância que, ao menos em análise perfunctória, reforça a dúvida quanto à higidez dos autos de infração lavrados.

No que concerne à apreensão das mercadorias, embora seja certo que a tese firmada no IRDR n.
1012269-81.2017.8.11.0000,
deste Tribunal de Justiça, reconheça a legalidade da medida quando vinculada à infração constatada na própria operação fiscalizada, também é verdade que tal entendimento não possui caráter absoluto, devendo ser aplicado à luz das peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, o precedente vinculante estabelece que a apreensão é legítima quando destinada a coibir infração material relacionada à operação, e não quando utilizada como meio indireto de coerção para pagamento de tributos ou em situações em que a própria exigência fiscal se apresenta controvertida ou duvidosa.

Na hipótese, a controvérsia central reside justamente na legalidade da exigência do recolhimento antecipado do ICMS, o que evidencia que a própria infração apontada pelo Fisco se encontra sob discussão relevante, não sendo possível, neste momento processual, afirmar, com segurança, a regularidade da atuação estatal.

Dessa forma, a manutenção da apreensão das mercadorias, em cenário de incerteza quanto à exigibilidade do tributo, mostra-se desproporcional, porquanto impõe gravame excessivo à atividade econômica da empresa Recorrida, podendo ocasionar prejuízos de difícil reparação.

Ao revés, a manutenção da decisão liminar revela-se medida mais consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assegurando o equilíbrio entre o poder de fiscalização estatal e a proteção dos direitos do contribuinte.

Frise-se que a medida deferida revela-se reversível, uma vez que não impede a futura cobrança do crédito tributário, caso a segurança venha a ser denegada, circunstância que afasta o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Desse modo, tenho que o Agravante não obteve êxito de demonstrar que os requisitos autorizadores da liminar pleiteada no processo de origem não foram preenchidos. Logo, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026